Tribunal: STF
Processo: SL 1088
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUSPENSÃO INDEFERIDA. AÇÃO POSSESSÓRIA: ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO “MINHA CASA MINHA VIDA”. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.